Tribunal: TJDFT
Processo: 0733407-43.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0733407-43.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RICARDO IZAIAS MENDONCA RECORRIDO: LEONARDO MACHADO MANSUR 01691673137, LEONARDO MACHADO MANSUR DESPACHO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Essa alegação é revestida da presunção de veracidade, conforme estabelece o artigo 99, § 3o do CPC, contudo, a presunção será afastada quando do contexto do processo se chegar conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC). A parte recorrida, quando da apresentação das contrarrazões, impugnou o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, aduzindo que este se apresenta em redes sociais como engenheiro civil (e não como estudante) e com vida de lazer incompatível com a alegada hipossuficiência econômica. Por essas razões, concedo o prazo de 10 dias para que a parte recorrente apresente sua defesa no que se refere à impugnação da gratuidade de justiça. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.